Tribunal: STF
Processo: AI 450349
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282-STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
PERMISSIVO DO ART. 102, III, c. INOCORRÊNCIA.
I. - Questões
constitucionais postas no recurso extraordinário não prequestionadas
 no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282-STF.
II. - Somente
a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
III. - Alegação de ofensa ao devido processo
legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF: improcedência,
porque o que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar decisão que
 lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
V. - Em relação à alínea c do art. 102, III, da
Constituição, também não merece acolhida o prosseguimento do recurso
 extraordinário. É que o acórdão impugnado não apreciou lei ou ato
de governo local contestado em face da Constituição.
VI. - Agravo
não provido.